Tribunal: TJES
Processo: 5003324-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Títulos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003324-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVAL GALAZI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
.
PROTESTO.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - Nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 9.492/1997, incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, cuja aplicabilidade foi ratificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.686.659/SP (Tema nº 777).

II - Seus efeitos podem ser obstados pelo devedor quando este comprove a verossimilhança de suas alegações (ou seja, que o crédito cobrado aparenta não possuir cumulativamente liquidez, certeza ou exigibilidade) e apresente contracautela.

III - Diversamente do alegado, o juízo de origem considerou o teor do artigo 13 da Lei Municipal nº 6.878/2021, que possibilita a pretendida apuração proporcional à área de construção, nos casos de regularização parcial. O acréscimo recente de área construída equivalente ao terceiro pavimento (243,25m2), somado à área mencionada em averbação realizada em 1987 junto à matrícula do bem perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis (dois pavimentos com área total de 492,93m2), não totaliza a área atualmente alcançada pelo imóvel (896,24m2), evidenciando que outros acréscimos não regularizados perante a municipalidade foram realizados e que, portanto, a penalidade administrativa imposta teria pertinência.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003324-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EVAL GALAZI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

JU
I
Z
:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada pelo recorrente, qual seja, determinação ao Município de Colatina que proceda à baixa do protesto levado a apontamento (360221 – 04/08/23), pertinente à penalidade administrativa denominada contrapartida financeira imposta pela Comissão Especial do Programa de Regularização de Edificação, que considerou para base de cálculo toda a residência do autor e não do 3º pavimento objeto das intervenções.

Nas razões recursais, apontou-se que os dois primeiros pavimentos encontram-se edificados e regularizados, restando pendente tal providência apenas quanto ao terraço, descabendo considerar toda a edificação para apuração da multa/contrapartida financeira.

Pois bem. Sendo certo que "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021), óbice não há ao conhecimento da presente irresignação.

Êxito, porém, não logra o recorrente, devendo ser ratificada a decisão vergastada.

Nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 9.492/1997, “incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”, cuja aplicabilidade foi ratificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.686.659/SP (Tema nº 777).

Nesse passo, como em qualquer outra hipótese de protesto, “é direito subjetivo do credor e, porque se funda em título que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, somente pode ter seus efeitos obstados pelo devedor quando este não apenas comprove a verossimilhança de suas alegações (ou seja, que o crédito cobrado aparenta não possuir um ou mais dos requisitos acima – liquidez, certeza ou exigibilidade), como, igualmente, que haja a prestação de contracautela (caucionamento) suficiente para garantir o pagamento do crédito objeto do protesto” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010740-64.2022.8.08.0000, julgado em 10/07/2023).

Diversamente do alegado, o juízo de origem considerou o teor do artigo 13 da Lei Municipal nº 6.878/2021, que possibilita a pretendida apuração proporcional à área de construção, nos casos de regularização parcial.

Registrou, porém, que a Comissão Especial do Programa de Regularização de Edificações (CEPRE) vislumbrou a existência de indícios de acréscimos
outros
da área da edificação do imóvel pendentes de regularização ao comparar a indicação em projeto arquitetônico da área total construída (896,24m2) e a certificada pela Prefeitura Municipal de Colatina (492,93m2) em 30 de agosto de 1985.

Dito de outro modo, o acréscimo recente de área construída equivalente ao terceiro pavimento (243,25m2), somado à área mencionada em averbação realizada em 1987 junto à matrícula do bem perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis (dois pavimentos com área total de 492,93m2), não totaliza a área atualmente alcançada pelo imóvel (896,24m2), evidenciando que outros acréscimos não regularizados perante a municipalidade foram realizados e que, portanto, a penalidade administrativa imposta teria pertinência.

Não havendo, por tal linha de raciocínio, mácula sobre a certeza, liquidez e exigibilidade (artigo 151 do CTN) do crédito, constitui faculdade da administração realizar o protesto, meio legítimo de cobrança.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.